Tribunal: TJDFT
Processo: 0731847-14.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731847-14.2017.8.07.0001 RECORRENTE: SANTA VITÓRIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA. RECORRIDO: JOÃO JEOVÁ DE BESSA DELMONDES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. LEVANTAMENTO DE VALORES. QUITAÇÃO INTEGRAL DA DÍVIDA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ADEQUAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATERIAIS RESOLVIDAS EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO NO CURSO DA EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO CONHECIMENTO. PEDIDO DE CASSAÇÃO DE SENTENÇA E DEVOLUÇÃO DOS VALORES. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ TRÂNSITO EM JULGADO DE AGRAVO ANTECEDENTE. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. À luz do art. 507 do CPC, a preclusão impede que se reitere todas as matérias que foram objeto de julgamento em agravos de instrumento interpostos no curso da execução, em sede de apelação interposta contra a sentença que se limita a extinguir o cumprimento de sentença pelo pagamento. 1.1. Assim, as questões tratadas e resolvidas nos recursos precedentes, relativas à desconsideração da personalidade jurídica, legitimidade das duas penhoras realizadas na execução, suspensão processual pela recuperação judicial das co-executadas, possibilidade de levantamento de valores pelo apelado e nulidades processuais ora reiteradas não comportam conhecimento em razão da preclusão. 2. Levantado o valor devido integralmente pelo credor, mostra-se correta a extinção do cumprimento de sentença pelo pagamento, pois transitada em julgado a sentença, é inviável condicionar o levantamento de valores ao trânsito em julgado de agravos de instrumento interpostos no curso da execução, mormente quando ausente efeito suspensivo e desprovidos com resolução de mérito em segundo grau de jurisdição. 3. Ainda que pendente juízo definitivo de admissibilidade de recurso especial e extraordinário em dois dos agravos interpostos pela apelante, tais recursos não possuem efeito suspensivo, e a suspensão dos efeitos dos respectivos acórdãos, a fim de obstar o levantamento de valores pelo credor, demandaria pronunciamento judicial para o qual essa instância recursal não possui competência, conforme dispõe os arts. 995 e 1.029, § 5o, do CPC. 4. Recurso de apelação desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, embora instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 313, inciso II, 314, 924, inciso II, e 932, inciso III, todos do CPC, porquanto a extinção do feito, com base na satisfação do débito, mostra-se descabida no caso dos autos, tendo em vista prejudicial aventada nos autos dos agravos de instrumento 0707080-41.2019.8.07.0000, 0723960-74.2020.8.07.0000, 0751570-17.2020.8.07.0000 e 0747788- 02.2020.8.07.0000. c) artigos 11, 189, 272, §2o, 280 e 281, todos do CPC, e 4o, §2o da Lei 11.419/2006, afirmando nulidade da intimação da decisão proferida nos autos originários, do que se depreende cerceamento de defesa, violação ao devido processo legal e ao contraditório. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 489, §1o, inciso IV, e 1022, incisos I e II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta aos arts. 11, 489, § 1o, IV, e 1.022, II, e parágrafo único, do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.” (AgInt no AREsp 1749253/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 12/2/2021). De igual forma, não dá azo ao seguimento do recurso a apontada ofensa aos artigos 11, 189, 272, §2o, 280 e 281, 313, inciso II, 314, 924, inciso II, e 932, inciso III, e 4o, §2o da Lei 11.419/2006, conforme descrito nos itens “b” e “c” do relatório acima. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas todas as matérias disciplinadas por cada um dos dispositivos tidos por violados no extenso rol, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, seria de se reconhecer que o recurso não ataca os pontos centrais da fundamentação do acórdão recorrido a respeito da quaestio, a saber: Com efeito, o que se apura da pretensão deduzida no apelo é que a recorrente pretende reiterar todas as matérias que foram objeto de julgamento em agravos de instrumento interpostos no curso da execução, enquanto a sentença que se limitou a extinguir o cumprimento de sentença pelo pagamento. Essa apreensão denota que não comporta conhecimento nesta sede recursal as reiterações de matérias resolvidas com resolução de mérito nessa instância recursal no julgamento dos Agravos de Instrumentos no 0716853-47.2018.8.07.0000,0707080-1.2019.8.07.0000,0715257.91.2019.8.07.0000,07239604.2020.8.07.0000,074778802.2020.8.07.0000,0751570-7.2020.8.07.0000. Assim, as questões tratadas nos referidos recursos, relativas à desconsideração da personalidade jurídica, legitimidade das duas penhoras realizadas na execução, suspensão processual pela recuperação judicial das coexecutadas, impossibilidade de levantamento de valores pelo apelado e nulidades processuais não comportam conhecimento em razão da preclusão. (...). Assim, é inviável condicionar a liberação de valores bloqueados ao trânsito em julgado de recurso sem efeito suspensivo, e tendo sido pago o valor da execução, não há óbice à extinção do cumprimento de sentença, diante do pagamento integral da dívida. (id 26742236, págs. 5 e 10). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter as conclusões do aresto impugnado, impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 283 STF, por analogia. Precedentes.” (AgInt no REsp 1877253/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 1/2/2021). Além disso, as matérias disciplinadas pelos referidos dispositivos legais não guardam pertinência com o cerne dos fundamentos do acórdão recorrido, o que denota evidente deficiência de fundamentação, ficando atraído, ainda, o óbice do enunciado 284 da Súmula do STF. A propósito, já decidiu o STJ: “A indicação de dispositivo legal sem pertinência temática e a menção a artigo de lei, desprovida de clareza e sem fundamentação precisa para remover a razão de decidir do acórdão recorrido, revelam a patente falha de fundamentação do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.(...) É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp 1696593/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 23/2/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A012